Tribunal: TJSP
Processo: 1036298-02.2022.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação declaratória de prescrição de débito c.c. obrigação de fazer – Cobrança extrajudicial de dívida prescrita, com inserção do nome da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome"– Embargos declaratórios da autora e da requerida (1036298-02.2022.8.26.0002/50000 e 1036298-02.2022.8.26.0002/50001) – Omissão - Inocorrência – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação declaratória de prescrição de débito c.c. obrigação de fazer – Cobrança extrajudicial de dívida prescrita, com inserção do nome da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome"– Embargos declaratórios da autora e da requerida (1036298-02.2022.8.26.0002/50000 e 1036298-02.2022.8.26.0002/50001) – Omissão - Inocorrência – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Rejeitados ambos os embargos de declaração.*